Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-26.2014.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-26.2014.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.353.194/0004-16 (EMBARGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (EMBARGANTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO EM ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação contra sentença de procedência em ação monitória, reconhecendo a validade da citação. A embargante alega vícios no julgado, omissão na análise de provas e nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a validade da citação e a intempestividade dos embargos monitórios c/c reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação foi realizada em endereço contratual utilizado pela embargante, inclusive em outros processos.

O comparecimento espontâneo da parte confirma a validade da citação
, bem como o
prazo processual
que se iniciou
com a citação válida, não havendo erro material quanto à contagem.

Inexiste omissão ou contradição; os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 239, §1o; CPC/1973, regras sobre citação.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

E
mbargos de
D
eclaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julg
ou
procedente
a
ação monitória e reconhece
u
a validade da citação realizada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradições internas, bem como que teria omitido a apreciação de provas relevante
s
que demonstrariam a inexistência de citação válida e a consequente tempestividade dos embargos monitórios c/c reconvenção. Alega, ainda, que a autora da ação monitória teria dado causa à preclusão quanto à impugnação da mudança de endereço e que a suposta parcialidade do juízo de origem macularia todo o feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente as razões dos embargos e confrontando-as com os termos do acórdão impugnado, constata-se que não há, no caso, qualquer obscuridade, omissão ou contradição relevante a ser sanada.

A questão central
,
validade da citação realizada no endereço constante do contrato e consequente intempestividade dos embargos monitórios c/c reconvenção
,
foi analisada, bem como os dispositivos correspondentes do CPC/1973, vigente à época da primeira tentativa de citação.

Ficou assentado que a citação se deu no endereço informado no contrato, local utilizado pela ré em outros processos judiciais, onde funcionava a empresa de seus filhos e que servia, inclusive, como centro de recebimento de correspondências da própria embargante.

Além disso, como registrado no voto condutor, houve comparecimento espontâneo da parte ré ao processo, reforçando a validade da citação nos moldes do art. 239, §1o, do CPC.

A tese de que os embargos monitórios seriam tempestivos não se sustenta diante da existência de citação válida anterior, tampouco subsiste a alegação de que a juntada do mandado aos autos teria dado início ao prazo processual
,
uma vez que, como assentado, o prazo iniciou-se com a citação presumidamente válida realizada via postal, devidamente recebida por familiar com vínculo direto.

A
alegação
do princípio da preclusão em desfavor da parte autora revela inversão indevida da lógica processual, já que a mera expedição de carta precatória por precaução
,
e não por vício reconhecido
,
não anula a eficácia da citação anterior válida, tampouco gera preclusão lógica.

O acórdão foi claro ao afastar qualquer
vicio
no procedimento, inclusive demonstrando que a própria embargante não
comunicou formalmente alteração de endereço, violando o dever de boa-fé previsto na legislação e na jurisprudência consolidada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025